Tribunal: STF
Processo: Rp 1098
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-24
Data de publicação: 1982-03-24

Ementa:
A PRIMEIRA PARTE DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 96 DA RESOLUÇÃO N. 1/75
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA, ANTES, ATENDE A NECESSIDADE DE TORNAR
EFETIVA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS NECESSITADOS.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.